Tribunal: TJMT
Processo: 1011608-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011608-29.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ARIPUANÃ
IMPETRANTE: DRa ANDREIA CRISTINA MEDEIROS e outros.
PACIENTE: VALDEMIR POMPILHO
EMENTA:
HABEAS CORPUS – PECULATO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECEIO DE TESTEMUNHAS EM PRESTAR DECLARAÇÕES – PACIENTE APONTADO NAS INVESTIGAÇÕES COMO PESSOA DE GRANDE INFLUÊNCIA – INVESTIGAÇÕES AINDA NÃO FINALIZADAS – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva se revela necessária, não restando demonstrado a ausência de fundamentação para a segregação cautelar, quando a decisão originária aponta não só a materialidade e indícios de autoria mas também por se tratar de paciente com influencia e as testemunhas terem receio em prestar declarações, fatores que influenciam na colheita de elementos na fase policial, circunstâncias suficientemente calcada nos elementos de prova constantes dos autos, estando justificada nos requisitos constantes do art. 312 do CPP, e as circunstâncias não autorizam medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011608-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (IMPETRANTE), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (IMPETRANTE), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (IMPETRANTE), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLIANE ALVES GOMES MATIAS - CPF: 050.558.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), XISTO FURLANETO - CPF: 064.656.181-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), VALDEMIR POMPILHO - CPF: 493.000.839-53 (PACIENTE), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – PECULATO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECEIO DE TESTEMUNHAS EM PRESTAR DECLARAÇÕES – PACIENTE APONTADO NAS INVESTIGAÇÕES COMO PESSOA DE GRANDE INFLUÊNCIA – INVESTIGAÇÕES AINDA NÃO FINALIZADAS – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva se revela necessária, não restando demonstrado a ausência de fundamentação para a segregação cautelar, quando a decisão originária aponta não só a materialidade e indícios de autoria mas também por se tratar de paciente com influencia e as testemunhas terem receio em prestar declarações, fatores que influenciam na colheita de elementos na fase policial, circunstâncias suficientemente calcada nos elementos de prova constantes dos autos, estando justificada nos requisitos constantes do art. 312 do CPP, e as circunstâncias não autorizam medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (OAB no 9.831-MT) e outros, em favor de VALDEMIR POMPILHO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Aripuanã-MT, (Processo 1000691-75.2022.8.11.0088).

Alega que o paciente responde a Inquérito Policial para apurar suposto
crime de peculato na égide da administração pública municipal
(art. 312, § 1o, do CP), onde, em tese, em conluio com outros agentes, estaria defraudando horímetro de máquina pesada para obter vantagem ilícita em contratos de locação de maquinário.

Aduz que o beneficiário foi surpreendido com a ordem judicial para o cumprimento de busca e apreensão de bens e objetos em sua residência na cidade de Aripuanã – MT., bem como também, para
o cumprimento de mandado de prisão
em seu desfavor (em 02/06/2022).

Na audiência de custódia - realizada em 03/06/2022 – a Magistrada de primeiro grau manteve a prisão preventiva.

Em síntese, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, aptos a manter a decisão de primeiro grau, não estando evidenciados
os requisitos do art. 312 do CPP, assim verberando,
verbis
:

“...trata-se da medida mais severa de nosso ordenamento, exceção, sua decretação deveria no mínimo se substanciar em elementos mais sustentáveis. Neste patamar, considerando as circunstancias dos fatos e ainda consideradas as condições pessoais do Paciente (primário, residência fixa, ocupação habitual) não se verifica elementos suficientes para justificar a restrição total de sua Liberdade.”

(pag. 09-PDF).

Ressalta que o beneficiário
possui predicados pessoais,
não possuindo antecedentes criminais, com residência fixa, família constituída, bens de raiz, e não faz do crime seu meio de vida, fazendo
jus
a medidas cautelares diversa da prisão, previstas no
art. 319 do CPP.

Assim,
requer a concessão da ordem
, para que seja revogado o decreto preventivo, expedindo em favor do paciente o competente alvará de soltura, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pag. 503/508-PDF).

As informações foram juntadas nos autos (pag. 517/519-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. AMARILDO CESAR FACHONE, é pela
denegação da ordem
(pag. 521/527-PDF):

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – PECULATO (ART. 312, § 1o, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PRISÃO MANTIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PACIENTE QUE AGUARDA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO ENCONTRAM-SE PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva de VALDEMIR POMPILHO, custodiado preventivamente pela prática, em tese, do crime de peculato.

Extrai-se dos autos (pag. 50-PDF) investigação da polícia civil de denúncia de envolvimento do paciente (empresário) com servidores públicos que por meio da empresa do ora requerente havia um esquema para fraudar medições de horas trabalhadas em maquinas alugadas para fim de desviar combustível da prefeitura de Aripuanã-MT.

Que em diligências e investigações constatou-se que uma ESCAVADEIRA (PC) VOLVO e um trator de esteira CATERPILLAR D6 amarelo,
sendo o trator de esteira é de propriedade da empresa CARECA VEICULOS EIRELI ME, comandada pelo ora paciente,
e que referido trator seria operado na época pelo tratorista VALDECIR.
Fato ocorrido no período entre agosto do ano de 2021 a novembro do ano de 2021,
que prestava serviço para prefeitura do município de Aripuanã.

Que o maquinário da empresa CARECA VEICULOS ME, ficava parado nas frentes de serviços. E para possibilitar o funcionamento do horímetro (dispositivo eletrônico ou mecânico utilizado para quantificar as horas de trabalho de uma máquina) adaptou de forma irregular uma conexão direto na bateria.
O horímetro pode ser mecânico ou eletrônico, este segundo podendo ser ligado diretamente e fraudado de forma que ele conte horas apenas com energia fornecida pela bateria
, sem que o maquinário esteja em movimento ou com o motor ligado.

Apurou-se que um trator de esteira deste porte, consome durante o trabalho grande quantidade de óleo diesel, chegando a consumir de 22 a 28 litros de óleo por hora trabalhada. Sabendo que pode se trabalhar até 10 horas diárias sendo no mínimo 8 horas, temos um total de 176 litros de combustível diário que se espera ser consumido.

A fim de não levantar suspeita destas horas fraudadas em que não houve consumo de combustível, visto que este era fornecido pela prefeitura, havia outro “esquema” onde o funcionário XISTO FURLANETO seria o responsável juntamente com CARECA (ora paciente) pelo destino do combustível furtado.

Apurou-se que sempre via o paciente (CARECA) com galões vazios na carroceria da camionete e o combustível que estava armazenado em reservatórios desaparecia.
Em conversa com o Sr. VALDECIR este disse que o proprietário da esteira (CARECA) adaptou o horímetro para que funcionasse com a máquina parada e o obrigava a deixa-lo funcionando mesmo sem trabalhar.
Acrescentou ainda que VALDECIR não concordava com o que era obrigado a fazer, mas que precisava do serviço, então pouco tempo depois ele parou de trabalhar devido às irregularidades.

Que o paciente chegava com uma planilha totalmente diferente para o operador da sua “máquina” copiar com sua letra e assinar.
Sempre questionava as alterações, mas CARECA dizia que ele não sabia de nada, era para fazer o que estava mandando pois estava tudo acertado com quem batia o martelo na prefeitura.

Que o esquema acontece em mais de uma obra contratada.

Diante desses fatos é que houve a prisão preventiva em desfavor do paciente, a qual entendo ao menos neste momento deve ser mantida. VEJAMOS.

A
o decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente (pag. 151/160-PDF) e ao mantê-la (pag. 18/21-PDF), a magistrada de primeiro grau justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado nos Termos de Depoimentos tomados na fase policial
, e prova documental, bem como o fato de que o ora paciente
estaria associado com outros quatro representados
, além do quinto suspeito (André Zanchettin) apontado pelo órgão ministerial, na movimentação de apropriação e desvio de bens e valores destinados às obras públicas, por intermédio de adulteração de planilhas das horas trabalhadas e desvio de combustível, em cuja trama, aparentemente, cada um exerce uma tarefa/função, além de ocupantes de cargos públicos ou na qualidade de prestador de serviços ao ente municipal como o paciente.

Ainda
, ao manter a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau considerou o fato de que o paciente
“...
possui o domínio do fato na trama criminosa
, a fim de tolher a continuidade da infração,
uma vez que Valdemir em distinção aos demais envolvidos atuaria com maior desenvoltura
, tanto no campo operacional propriamente dito (fraude no horímetro e no desvio do combustível), quanto no contato com a seara administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, elevando-o a categoria de liderança nesse esquema para desvio de dinheiro público.”
(pag. 19-PDF).

Observou também, a manutenção segregatória
para conveniência da instrução criminal,
pois as testemunhas
estariam com receio em prestar declarações pois o beneficiário teria forte influência na região e que
“...a investigação criminal não se encerrou.
Além disso,
todo o material obtido na busca e apreensão ainda se encontra sob análise da Autoridade Policial, assim como sobre eventual e nova colheita de prova testemunhal, os quais ainda não foram documentados no presente inquérito policial, notadamente, porque ainda em diligência/análise/investigação dos agentes.”

(pag. 20-PDF).

Nas informações da autoridade coatora, tornou a reforçar
a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada para garantia não só a
ordem pública, mas também para conveniência da investigação e instrução criminal
,

haja vista a dificuldade na colheita de “provas” na fase inquisitiva porque as investigações ainda não se encerraram

e o material apreendido ainda se encontra em análise pela Autoridade Policial, havendo possibilidade de novas colheitas de provas.

Consignou, mais uma vez, o receio de testemunhas em prestar declaração diante da grande influência do paciente.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão que negou o pedido de liberdade provisória do paciente:

“De igual forma, não prospera o argumento de que o investigado não oferece risco a ordem pública, posto que o fundamento partiu da necessidade de conter aquele que de acordo com os elementos informativos do inquérito policial, possui o domínio do fato na trama criminosa, a fim de tolher a continuidade da infração, uma vez que Valdemir em distinção aos demais envolvidos atuaria com maior desenvoltura, tanto no campo operacional propriamente dito (fraude no horímetro e no desvio do combustível), quanto no contato com a seara administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, elevando-o a categoria de liderança nesse esquema para desvio de dinheiro público.

No que concerne a conveniência da instrução criminal, a medida excepcional também se mostrou justificável, dada a dificuldade na colheita de elementos probatórios em decorrência do receio de testemunhas em prestar declarações, aparentemente, revelada pela forte influência do acautelado.

Não obstante os motivos que justificaram a prisão de Valdemir, observo que as alegações trazidas no pedido revocatório não evidenciam fatos novos, porque, a rigor do já exposto pelo representante ministerial, a investigação criminal não se encerrou. Além disso, todo o material obtido na busca e apreensão ainda se encontra sob análise da Autoridade Policial, assim como sobre eventual e nova colheita de prova testemunhal, os quais ainda não foram documentados no presente inquérito policial, notadamente, porque ainda em diligência/análise/investigação dos agentes. Nesse cenário, se a investigação está em andamento e os motivos que embasaram a ordem prisional se apresentam contemporâneos, não há plausibilidade alguma no pedido, ao menos nesse momento, eis que o fato de outras medidas terem sido efetivadas em conjunto com a prisão preventiva, não significa fazer desaparecer os requisitos ensejadores da prisão mais gravosa em obediência ao art. 312 do CPP, porque, repita-se, a busca e apreensão domiciliar, a suspensão da ATA de Registro de Preços no 75/2021 ou a apreensão da máquina supostamente usada no ilícito, são elementos que servem a garantir higidez e robustecer as investigações, não se confundindo com o periculum libertatis discorrido na decisão.

Forte na premissa de que a segregação cautelar se volta a proteger risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do investigado, não havendo fatos novos que demonstrem, efetivamente, a falta do motivo, parece-me que, no caso em comento, evidenciam ainda ser justificável a manutenção do édito prisional, pois está evidente que medidas alternativas não se mostrariam suficientes.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado.”
(pag. 518/519-PDF).

Desse modo, entendo que justificada está a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução/investigação, que se revela neste momento necessário para o bom andamento das investigações, e assim viabilizando as diligências necessárias para o fim da fase policial.

A propósito, a autoridade tida como coatora informou que

“...foi deferido o prazo de 15 dias para a autoridade policial apresentar à conclusão do inquérito policial, conforme requerimento realizado no bojo dos autos de origem, estando o feito, portanto, aguardando a conclusão do referido procedimento.”

Desse modo,
no caso dos autos estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente
, a fim de garantir a conclusão das investigações do inquérito policial, merecendo ainda lembrar que a liberdade do paciente poderia influenciar na colheita das provas testemunhais e demais diligências, fatores que afasta a alegada ausência de fundamentação para a medida prisional, ao menos neste momento.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

(TJMT)

“Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental. (...)”
(N.U 1010986-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).

Quanto aos predicados pessoais favoráveis ao paciente
, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do CPP, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.
Enunciado no. 43 do TJMT:

“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”,

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)”
(HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).

Apontado os requisitos da prisão preventiva e a necessidade da sua manutenção, pelos fatos acima indicados na decisão atacada, entendo que a decisão acaba por afastar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 CPP), diante das circunstâncias dos fatos como narrado pelo juízo de origem.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022